Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pese o agravante ter se insurgido contra a decisão do juiz a quo que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos de origem, inexiste pedido para que esta relatoria conceda a tutela provisória recursal, que também não foi fundamentada nas razões recursais. Assim, em razão da ausência de causa de pedir e pedido para concessão da antecipação da tutela recursal, eventual deferimento da tutela provisória de urgência deve ocorrer quando do julgamento do mérito do recurso, após o exercício do contraditório. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO POSTERIOR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1. Nos termos do artigo 527, inciso III, do Código de Processo Civil, conquanto seja possível ao julgador, a qualquer tempo, decidir, em caráter liminar, medidas urgentes a fim de evitar o perecimento do direito, deve-se haver pedido expresso da parte agravante nesse sentido, devidamente fundamentado com a demonstração da plausibilidade de suas alegações e do perigo de perecimento do direito alegado. 2. O pedido de efeito suspensivo formulado 15 dias após a interposição do recurso, sem a apresentação de fatos novos que demonstre a necessidade de concessão da medida, não deve ser apreciado, pois tal medida apenas procrastinaria julgamento do mérito do agravo de forma injustificada. Logo, inviável, na hipótese, a possibilidade de emenda da inicial do recurso. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE (Acórdão 745553, 20130020266663AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2013, publicado no DJE: 8/1/2014. Pág.: 107) (grifei) AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Ante o exposto, nada a prover com relação a petição do agravante de ID 34951472. Decorrido o prazo concedido ao agravado no despacho de ID 34218512, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Publique-se.